Tribunal: TJBA
Processo: 8080139-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080139-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA VIEIRA BARBOSA, JAQUISSON SANTOS FONSECA, ORLANDO IMBASSAHY DA SILVA FILHO

APELADO: EDSON PIMENTA PARANHOS

Advogado(s)
:
TIAGO RODRIGUES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE DO APELADO. REJEITADA. POSSE INDIRETA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada, proposta por locador em face de conduta arbitrária do locatário, consistente em trancamento do imóvel e ameaças. 2. Sentença de procedência que determinou a reintegração do autor na posse.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse indireta decorrente de contrato de locação confere legitimidade ativa ao autor para a reintegração de posse; e (ii) saber se restam preenchidos os requisitos legais do esbulho possessório previstos no art. 561 do CPC, aptos a justificar a reintegração determinada na sentença.

III. Razões de decidir:

4. A legitimidade ativa para a ação possessória decorre da posse direta ou indireta, nos termos do art. 1.196 do CC.

5. O contrato de locação firmado entre as partes comprova a posse indireta do autor.

6. Os elementos probatórios evidenciam a prática de esbulho pelo apelante, que trancou o imóvel e impediu o livre exercício da posse pelo recorrido, além de outras atitudes arbitrárias devidamente documentadas nos autos.

7. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, sendo legítima a reintegração de posse concedida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido
, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:
“1. A posse indireta exercida pelo locador é suficiente para o ajuizamento de ação possessória. 2. A prática de atos que impeçam o exercício da posse direta caracteriza esbulho e autoriza a reintegração prevista no art. 560 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.200 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0301.12.003500-3/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 28.02.2019, pub. 15.03.2019.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

8080139
-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
EDSON JOSE DOS SANTOS
e Apelado,
EDSON PIMENTA PARANHOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça